Tribunal: TJPA
Processo: 0007027-30.2016.8.14.0027
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍTIMAS NÃO RECONHECERAM O APELADO COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME. AUTO DE RECONHECIMENTO LEVADO A EFEITO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL NÃO FOI CONFIRMADO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO APONTARAM O RECORRIDO COMO AUTOR DO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDENAR COM BASE APENAS EM ILAÇÕES E SUSPEITAS. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DO PARQUET. DECISÃO UNÂNIME.O conjunto probatório efetivamente não está apto para sustentar um édito condenatório. Embora em sede de inquérito policial as vítimas tenham reconhecido o recorrido, em juízo esclareceram que, em verdade, sequer viram o rosto dos assaltantes, que estaria coberto por um boné, ressaltando, ainda, que também não identificaram qualquer sinal que os distinguisse, como tatuagens, cor de cabelo ou cicatrizes. Observa-se, portanto, que o auto de reconhecimento de pessoa produzido em sede de inquérito policial não foi confirmado em juízo. Trata-se, portanto, de prova meramente indiciária, que sucumbiu ao contraditório, levado a efeito na instrução criminal. Logo, é um elemento de convicção que não pode servir de único substrato a condenação, como pretende o órgão ministerial. Por outro lado, o fato de haver semelhanças entre o veículo usado no crime e aquele com que o apelado fora preso não é decisivo para a condenação, dado que se trata de motocicleta extremamente popular e comum, conforme muito bem frisado pelo juiz. A prova oral, por sua vez, não foi capaz de apontar com segurança a autoria do crime. O policial militar Tiago Teixeira apenas declarou que sabe que o recorrido é envolvido em outros delitos. Entretanto, o fato de o recorrido já ter respondido a processos criminais anteriormente não o torna necessariamente culpado na ação penal em apreço. Na hipótese, se as vítimas não reconhecem o apelado e se as testemunhas de acusação, igualmente, não lograram êxito em apontá-lo seguramente como autor do crime, com a razão está o magistrado e o parquet quando se manifestaram pela absolvição do apelado, por insuficiência de provas. Sabe-se que o direito penal não trabalha com incertezas ou presunções. Assim, não deve prosperar recurso ministerial, que busca a condenação do réu simplesmente devido ?as muitas coincidências? envolvendo ele e o sujeito ativo do crime. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MÃE DO RIO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0007027-30.2016.8.14.0027.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELADO: LUAN MORAIS COSTA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação ministerial. roubo majorado. pedido de reforma da sentença que absolveu o apelado por insuficiência de provas. vítimas não reconheceram o apelado como sendo um dos autores do crime. auto de reconhecimento levado a efeito em sede de inquérito policial não foi confirmado em juízo. depoimento dos policiais que atuaram na prisão em flagrante não apontaram o recorrido como autor do roubo. impossibilidade de se condenar com base apenas em ilações e suspeitas. recurso ministerial improvido, acompanhando o parecer do
parquet
. decisão unânime.
O conjunto probatório efetivamente não está apto para sustentar um édito condenatório. Embora em sede de inquérito policial as vítimas tenham reconhecido o recorrido, em juízo esclareceram que, em verdade, sequer viram o rosto dos assaltantes, que estaria coberto por um boné, ressaltando, ainda, que também não identificaram qualquer sinal que os distinguisse, como tatuagens, cor de cabelo ou cicatrizes. Observa-se, portanto, que o auto de reconhecimento de pessoa produzido em sede de inquérito policial não foi confirmado em juízo. Trata-se, portanto, de prova meramente indiciária, que sucumbiu ao contraditório, levado a efeito na instrução criminal. Logo, é um elemento de convicção que não pode servir de único substrato a condenação, como pretende o órgão ministerial. Por outro lado, o fato de haver semelhanças entre o veículo usado no crime e aquele com que o apelado fora preso não é decisivo para a condenação, dado que se trata de motocicleta extremamente popular e comum, conforme muito bem frisado pelo juiz. A prova oral, por sua vez, não foi capaz de apontar com segurança a autoria do crime. O policial militar Tiago Teixeira apenas declarou que sabe que o recorrido é envolvido em outros delitos. Entretanto, o fato de o recorrido já ter respondido a processos criminais anteriormente não o torna necessariamente culpado na ação penal em apreço. Na hipótese, se as vítimas não reconhecem o apelado e se as testemunhas de acusação, igualmente, não lograram êxito em apontá-lo seguramente como autor do crime, com a razão está o magistrado e o
parquet
quando se manifestaram pela absolvição do apelado, por insuficiência de provas. Sabe-se que o direito penal não trabalha com incertezas ou presunções. Assim, não deve prosperar recurso ministerial, que busca a condenação do réu simplesmente devido
¿as muitas coincidências¿
envolvendo ele e o sujeito ativo do crime.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público
, inconformado com a r. sentença que absolveu Luan Morais Costa do crime de roubo majorado,
tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio/PA.

Em suas razões, o promotor de justiça afirmou que, embora as vítimas tenham dito em juízo que não reconhecem o recorrido, a sua semelhança com um dos assaltantes recomenda a reforma da sentença absolutória, principalmente quando se observa que no inquérito policial há auto de reconhecimento de pessoa e o depoimento de um policial militar, o qual teria relatado que o recorrido é elemento contumaz na prática do crime.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial que no dia 06/10/16, o recorrido e outro nacional não identificado subtraíram das vítimas Maria Janiele Moura Leite e Danilo Nascimento Oliveira, uma motocicleta Honda POP 110, branca, mediante emprego de arma de fogo. Após diligências, os policiais prenderam o apelado na posse de um veículo semelhante ao utilizado no assalto. Regularmente processado, o recorrido foi
absolvido por insuficiência de provas
. Inconformado, o Ministério Público apelou.

A acusação requereu, em suma, a condenação do apelado. Ocorre que o conjunto probatório dos autos efetivamente não está apto para sustentar um édito condenatório.
Com efeito, embora em sede de inquérito policial as vítimas tenham reconhecido o recorrido, em juízo esclareceram que, em verdade, sequer viram o rosto dos assaltantes
, que estaria coberto por um boné, ressaltando, ainda, que também não identificaram qualquer sinal que os distinguisse, como tatuagens, cor de cabelo ou cicatrizes.

Observa-se, portanto, que o auto de reconhecimento de pessoa produzido em sede de inquérito policial não foi confirmado em juízo.
Trata-se, portanto, de prova meramente indiciaria que sucumbiu ao contraditório, levado a efeito quando da instrução criminal.
Logo, é um elemento de convicção que não pode servir de único substrato a condenação, como pretende o órgão ministerial.

Por outro lado, o fato de haver semelhanças entre o veículo usado no crime (Honda POP, vermelha) e aquele com que o apelado fora preso não é decisivo para a condenação, dado que se trata de motocicleta extremamente popular e comum, conforme muito bem frisado pelo juiz.

A prova oral, por sua vez, não foi capaz de apontar com segurança a autoria do crime. O policial militar Tiago Teixeira apenas declarou que sabe que o recorrido é envolvido em outros delitos. Entretanto, conforme muito bem frisado pelo magistrado, o apelado
¿não está sendo julgado pelo conjunto da obra¿,
mas tão somente pelos fatos delituosos ora apurados.
Deveras, o fato do recorrido já ter respondido a processos criminais anteriormente não o torna necessariamente culpado na ação penal em apreço.

Na hipótese, se as vítimas não reconhecem o apelado, se as testemunhas de acusação, igualmente, não lograram êxito em apontá-lo seguramente como autor do crime, com a razão está o magistrado e o
parquet
quando se manifestaram pela absolvição do apelado, por insuficiência de provas. Sabe-se que o direito penal não trabalha com incertezas ou presunções. Assim, não deve prosperar recurso ministerial, que busca a condenação do réu simplesmente devido
¿as muitas coincidências¿
envolvendo ele e o sujeito ativo do crime.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDENAR COM BASE APENAS EM ILAÇÕES E SUSPEITAS. VÍTIMA QUE CATEGORICAMENTE NÃO RECONHECE O APELANTE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Há de ser aplicado o princípio "in dubio pro reo" diante da ocorrência de dúvidas acerca da conduta do agente. 2. A condenação de agente por crime patrimonial, sobretudo se a vítima é categórica em Juízo ao dizer que não reconhece o réu como autor dos fatos, depende da existência de elementos robustos nos autos capazes de comprovar a autoria delitiva. 3. Um conjunto probatório franzino é incapaz de autorizar a condenação do agente. 4. Dado provimento ao recurso. Alvará.
(TJ-MG - APR: 10148120025389001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/06/2014)¿

Logo, o improvimento do recurso se impõe
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso e julgo-o improvido,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator